Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere das informações prestadas pelo Juízo de origem1, e, outrossim, conforme noticiado pela agravante2, o agravado Reinaldo Hermedo Poersch viera a óbito e fora substituído no feito subjacente por seu espólio, devidamente representado por sua inventariante, que regularizara a representação processual da universalidade, mediante constituição da ilustrada causídica Dra. Laryssa da Silva Santos Pereira – OAB/DF 30.2623.Diante do havido, proceda a Secretaria à alteração da composição passiva deste agravo e ao cadastro da aludida patrona nos assentamentos processuais, intimando-se, após, o espólio de Reinaldo Hermedo Poersch, via publicação, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado o prazo, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de janeiro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 42753931 (fls. 265/267). 2 - ID Num. 41940755 (fl. 250). 3 - ID Num. 41940757, pp. 04/05 (fls. 254/255).